Tribunal: TJES
Processo: 5002451-82.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002451-82.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUANDRA JADE AVILLA MONFRADINI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FIAÇÃO ELÉTRICA EM ALTURA IRREGULAR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC (ART. 17) APLICÁVEL. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de danos morais (R$ 8.000,00) a motociclista que, ao trafegar por via urbana, foi atingida no pescoço por fio solto pendente de poste, sofrendo queda e lesões. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva e aplicou o CDC por equiparação.

2. Recurso sustenta inaplicabilidade do CDC, ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal por culpa exclusiva de terceiro, responsabilidade subjetiva por omissão, inexistência de dano moral e, subsidiariamente, redução do quantum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Seis questões em discussão: (i) aplicabilidade do CDC ao bystander; (ii) legitimidade passiva da concessionária por fio em poste de sua titularidade; (iii) existência de nexo causal diante da passagem de caminhão que rompeu o fio; (iv) natureza objetiva ou subjetiva da responsabilidade por omissão; (v) configuração de dano moral; (vi) adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 17 do CDC equipara a consumidor todas as vítimas do evento danoso (bystander), sendo aplicável ao caso, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A concessionária de energia é responsável pela fiscalização da infraestrutura dos postes, inclusive cabos de terceiros instalados (Res. Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, art. 4º, §1º), sendo parte legítima para responder perante terceiros por falha nesse dever.

6. O tráfego de caminhões em via urbana é previsível; a altura irregular do fio (abaixo do mínimo regulamentar) estabelece o nexo causal entre a omissão fiscalizatória e o dano, afastando a excludente de culpa exclusiva de terceiro.

7. A responsabilidade objetiva (CF, art. 37, §6º) independe de comprovação de culpa, bastando o nexo causal, que restou demonstrado.

8. O acidente com lesão em região vital (pescoço) configura dano moral in re ipsa.

9. O valor de R$ 8.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados de 15% para 17% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, §11).

Tese de julgamento: "1. O CDC é aplicável ao bystander vítima de acidente envolvendo serviço público essencial (art. 17). 2. A concessionária de energia responde objetivamente (art. 37, §6º, CF) por danos decorrentes de falha na fiscalização de cabos instalados em postes de sua titularidade, ainda que o fio pertença a terceiro. 3. O tráfego de veículos de grande porte em via urbana é fato previsível, não configurando excludente de responsabilidade quando a altura irregular da fiação é o fator determinante do acidente. 4. O dano moral decorrente de lesão em região vital é in re ipsa. 5. Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 por adequado às circunstâncias."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, art. 17; Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, art. 4º, §1º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.574.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002451-82.2024.8.08.0062

APTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APDO:
LUANDRA JADE AVILLA MONFRADINI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face da sentença que julgou procedente o pedido indenizatório formulado por
LUANDRA JADE AVILLA MONFRADINI
, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, custas e honorários advocatícios de 15%.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é inaplicável o CDC, por inexistir relação de consumo;
(ii)
é parte ilegítima, pois o fio pertenceria a empresa de telecomunicações;
(iii)
inexiste nexo causal, por culpa exclusiva de terceiro (caminhão) e caso fortuito;
(iv)
a responsabilidade por omissão seria subjetiva;
(v)
não há dano moral;
(vi)
subsidiariamente, o quantum é excessivo.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a: (a) aplicabilidade do CDC à hipótese; (b) legitimidade passiva da concessionária; (c) existência de nexo causal e ocorrência de excludentes; (d) natureza da responsabilidade (objetiva ou subjetiva); e (e) configuração e quantum do dano moral.

De início, cumpre registrar que a responsabilidade civil das concessionárias de serviços públicos, como a apelante, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando a demonstração do dano e do nexo causal com a conduta comissiva ou omissiva do agente, ressalvadas as excludentes de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior.

A sentença, com acerto, aplicou também o Código de Defesa do Consumidor, por equiparação, na forma do art. 17 do CDC, que considera consumidor todas as vítimas do evento danoso. A jurisprudência do STJ é pacífica nesse sentido, reconhecendo que o
bystander
(terceiro alheio à relação contratual) sofre os efeitos do acidente de consumo e está sob a proteção do microssistema consumerista (REsp n. 1.574.784/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018). Portanto, a autora, vítima de acidente envolvendo fiação em poste de concessionária de energia, enquadra-se como consumidora por equiparação, sendo aplicável o CDC.

Quanto à legitimidade passiva, a apelante sustenta que o fio causador do acidente pertenceria a empresa de telecomunicações, e não a ela. No entanto, o dever de fiscalização sobre a infraestrutura dos postes é da concessionária de energia, que detém a titularidade dos postes e responde pela segurança das instalações compartilhadas, na forma da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014, especialmente seu art. 4º, §1º. O fato de o cabo ser de terceiro não exime a EDP do dever de zelar pela manutenção e segurança dos postes, fiscalizando a altura e a integridade de todos os cabos neles instalados. Assim, a concessionária é parte legítima para responder perante terceiros por eventuais danos decorrentes de falha nesse dever de fiscalização.

No mérito, o nexo causal restou comprovado. A autora trafegava de motocicleta em via pública quando foi atingida no pescoço por um fio que pendia em altura irregular sobre a pista. O fio foi rompido/tensionado pela passagem de um caminhão momentos antes. A apelante alega que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiro (o caminhão), o que configuraria excludente de responsabilidade.

O argumento não prospera. O tráfego de caminhões em via urbana é fato previsível e corriqueiro. Se a fiação estivesse na altura regulamentar (mínimo de 5 metros do solo, conforme normas técnicas), o rompimento pelo caminhão não teria ocorrido ou, se ocorresse, o fio não ficaria pendente em altura capaz de atingir motociclistas. A irregularidade na altura do cabo é o fator determinante que estabelece o nexo causal entre a omissão fiscalizatória da concessionária e o dano sofrido pela autora. A passagem do caminhão, por si só, não é fato imprevisível e inevitável, mas sim risco inerente ao ambiente urbano que deve ser prevenido pela manutenção adequada da infraestrutura.

Nesse contexto, não se configura a excludente de culpa exclusiva de terceiro, tampouco caso fortuito ou força maior. A situação está compreendida no risco da atividade desenvolvida pela concessionária, que responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do CDC, sobretudo porque a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 004/2014 impõe à concessionária o dever de fiscalizar a altura e a segurança dos cabos instalados nos postes, configurando dever legal específico. Assim, a omissão da EDP em exercer tal fiscalização atrai a responsabilidade objetiva, independentemente de comprovação de culpa.

No tocante ao dano moral, o acidente com lesão em região vital do corpo humano (pescoço) configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto. A vítima sofreu queda de motocicleta, foi atingida por fio que cortou sua região cervical, experimentou dor, susto e risco de lesão grave. Trata-se de transtorno que transcende o mero dissabor cotidiano, sendo plenamente reparável.

Por fim, tenho que o
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi fixado com razoabilidade, considerando a gravidade do evento, a extensão do dano, o grau de culpa da concessionária e o caráter pedagógico da indenização. Não há exagero que justifique redução pretendida.

Do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença como lançada nos autos.

Em razão do improvimento, e observada a fixação prévia de honorários na origem, majoro a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.